Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705023-74.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GILDA SOARES LACERDA LUZ RECORRIDA: DAYANNE MORATO ORNELAS SIMPLÍCIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DA CONTA COMO POUPANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NOS INCISOS IV E X DO ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. A impenhorabilidade de verbas salariais e da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontram-se prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Para fins de desconstituição de penhora de verba depositada em conta corrente, com espeque no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve a parte executada comprovar cabalmente a impenhorabilidade do montante objeto da constrição judicial. Precedentes. 3. No caso concreto, a devedora não se desincumbiu do ônus de comprovar que o numerário constrito se trata de verba salarial ou que a conta corrente era utilizada como conta de poupança, circunstâncias que afastam a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores constritos, ao argumento de que são de natureza salarial e estão depositados em conta bancária no valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 62150092). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por certo, caberia à agravante demonstrar que as verbas penhoradas teriam recaído sobre valores recebidos a título de benefício previdenciário (pensão por morte) ou que teriam cunho de reserva financeira, de modo a fazer jus à proteção prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. (...) Portanto, não demonstrado que o numerário constrito se trata de verba salarial ou que a conta corrente era utilizada como conta de poupança, afasta-se a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil.” (ID 59011213) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015